Tribunal: TJDFT
Processo: 0703937-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703937-05.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. DIAS DE SOUZA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por J. DIAS DE SOUZA-ME contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos da Ação Securitária de Indenização c/c Indenização por Danos Morais n. 0720068-86.2022.8.07.0001, promovida pela agravante em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 147112412 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela agravante, sob o fundamento de que a receita bruta anual declarada superior a R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) e o aluguel pago superior a R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) seriam suficientes para demonstrar a capacidade financeira da empresa para arcar com as custas processuais. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que os documentos acostados aos autos demonstram que a recorrente e a empresa “Universal Comércio de Cosméticos Ltda.” (também da sócia proprietária – Jociene Dias de Souza), estão sem movimentação financeira. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, para reformar a r. decisão agravada, a fim de lhe conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, postula o provimento do recurso. Sem recolhimento do preparo em face do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Esta Relatoria, nos termos do r. despacho do ID 43443623, determinou a intimação da agravante para esclarecer: i) se a empresa continua ativa; e ii) a existência de eventual alteração contratual, assim como a atual atividade exercida pelo sócio proprietário. Na oportunidade, foi determinado que, no prazo de 5 (cinco) dias, a recorrente trouxesse aos autos os seguintes documentos atualizados: certidão simplificada da Junta Comercial, extratos bancários (também do sócio proprietário), faturas de cartão de crédito e comprovantes de pagamento dos aluguéis, além dos demais documentos necessários a comprovar a situação de hipossuficiência financeira alegada. A parte agravante manifestou-se na petição de ID 43600946, colacionando aos autos os documentos a fim de comprovar a sua hipossuficiência financeira aduzida. É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] tece as seguintes considerações: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. – grifo nosso Na presente hipótese, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pleito de concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante, o pedido liminar deduzido deve ser interpretado como pretensão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a concessão do efeito suspensivo ao recurso (ID 43334545 – pág. 9), porquanto não é possível sobrestar decisão que possui conteúdo negativo. Por certo, a recorrente pretende que, em caráter antecipado, seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que não precise recolher as custas processuais. Dessa forma, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. O artigo 98, do Código de Processo Civil assegura à pessoa natural e à pessoa jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, o direito à gratuidade de justiça. Por sua vez, o artigo 99, §2o e §3o do Código de Processo Civil disciplina a concessão da gratuidade de justiça nos seguintes termos: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. No que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça feito por pessoa jurídica, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Dessa forma, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, consoante entendimento pacificado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. INSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". 3. Inexistindo nos autos documentação suficiente a demonstrar a incapacidade financeira da Agravante, impõe-se o indeferimento da benesse da justiça gratuita. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1658470, 07290023620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. INDEFERIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 STJ. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV) 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Embora seja possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida (Súmula 481 do STJ). Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a alegada condição de hipossuficiência de renda, por não retratarem, com segurança, a atual situação financeira da empresa agravante. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1658459, 07359274820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO E DIFICULDADES FINANCEIRAS. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas mostra-se cabível quando o pagamento das custas do processo puder interferir no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos, capazes de atestar a dificuldade econômico-financeira alegada. Nessa hipótese, no entanto, a hipossuficiência precisa ser demonstrada, não podendo ser presumida. 2. Há demonstração da hipossuficiência quando comprovada a ausência de atividade operacional, financeira ou patrimonial, aliada a elementos comprobatórios da dificuldade financeira suportada. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1649933, 07321488520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 26/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Com efeito, a apuração da capacidade econômica da parte que requer a gratuidade de justiça exige a individualização na análise das condições particulares de quem a pleiteia. No caso em apreço, a agravante informou que o estabelecimento empresarial não está funcionando e que a microempresa, apesar de não ter mais qualquer movimentação financeira ou faturamento, continua ativa perante a autoridade fiscal. A comprovação de que a empresa permanece ativa se encontra no ID 43605217, conforme a certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal, em 15 de fevereiro de 2023. Por outro lado, verifica-se, de fato, que a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) – Simples Nacional acostada no ID 43334550, do período de 01/01/2022 a 31/12/2022, indica que não foi obtida qualquer receita pela agravante no respectivo ano (zero movimentação). No referido documento colacionado, há ainda a declaração do contribuinte de que permaneceu sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial no ano de 2022. De acordo com o extrato de conta bancária no Banco Santander (ID 43605215), a agravante possui um saldo em conta corrente no valor de R$0,45 (quarenta e cinco centavos) neste mês de fevereiro de 2023 e o lançamento pendente de um débito de R$36.110,93 (trinta e seis mil cento e dez reais e noventa e três centavos). Na conta corrente do Banco Stone não consta nenhum dado a ser exibido, conforme extrato emitido em 13/02/2023 (ID 43605214). Ademais, os documentos de IDs 126805471, 126805473 e 126805475 dos autos originários demonstram que a agravante possui dívidas com diversos fornecedores. Assim, além da ausência de faturamento da empresa, observa-se que estão presentes elementos indicativos da existência de débitos. Ainda que o patrimônio da microempresa, por sua própria natureza, termine se confundindo com o do sócio proprietário, a recorrente colacionou os extratos bancários do empresário pessoa física, que demonstram a inexistência de movimentações financeiras vultuosas indicativas de confusão patrimonial, conforme as faturas do cartão de créditos dos meses de outubro a dezembro de 2022 (IDs 43605213, 43605212, 43605210 e 43605209) e os extratos bancários de IDs 43600956, 43600955 e 43600953. Ante o exposto, diante da ausência de faturamento e de movimentação financeira na empresa no ano de 2022, bem como levando em consideração a existência de passivos que a agravante necessita adimplir, não se verifica a existência de ativos suficientes para custear os gastos processuais. Nesse cenário, o indeferimento da gratuidade da justiça pode implicar em óbice ao acesso ao Poder Judiciário. Com essas considerações, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para conceder à agravante a gratuidade de justiça e determinar ao Juízo de origem que prossiga com o curso do processo principal sem que exija o prévio recolhimento do valor relativo ao adiantamento das custas iniciais. Desnecessária a intimação dos agravados, uma vez que não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2023 às 16:05:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.